Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRANSAÇÕES FRADULENTAS REALIZADAS MEDIANTE REGISTRO FACIAL DO ACUSADO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 171, §2o-A, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos é capaz de atestar que o apelante foi o autor dos crimes descritos na denúncia e, subsidiariamente; e, (2) aferir se devem ser mantidas a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas pelo Dossiê de Investigação elaborado pela instituição financeira, que contém os registros técnicos das transações fraudulentas, os dados cadastrais da conta do acusado, os registros de validação biométrica e os relatórios de “chargeback”; bem como pelo Relatório Final da Autoridade Policial, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há dúvidas quanto a autoria.

4. O dolo resta caracterizado pela conduta do réu, que realizou transações fraudulentas, usando cartões de crédito de terceiros, evidenciando adesão consciente à empreitada criminosa.

5. Se a sentença incorreu em bis in idem ao valorar negativamente as circunstâncias do crime na 1a fase da dosimetria com fundamento na prática de sete fraudes em curto lapso temporal, utilizando exatamente o mesmo dado fático para majorar a pena em 2/3 na aplicação da continuidade delitiva, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.